Tribunal: STF
Processo: RE 1593572
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição Federal, apresentado por Jomar Rodrigues, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:

“Apelação Cível. Declaratória de Ato Administrativo e Cobrança. Servidor Público. Aposentadoria por Tempo de Contribuição pelo RGPS. Rompimento do Vínculo. Legalidade do Ato Administrativo. Vedação da Reintegração no Cargo Gerador do Benefício Previdenciário. Manutenção da Sentença de Improcedência. Recurso Desprovido.” (Apelação Cível nº 0000149-32.2023.8.16.0078, 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Des. Luiz Taro Oyama, j. 08.11.2024.)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, e 37, § 14, da Constituição da República, dos arts. 3º e 6º da EC nº 103/2019, e ao entendimento firmado no Tema 606 da repercussão geral.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
De plano, verifica-se que o Tribunal de origem não julgou válida  lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual é incabível interposição do apelo extremo pela alínea “d” do permissivo constitucional (art. 102, III, “d”, da CF/1988). Colho como precedentes o RE 1.383.733-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19.8.2022 e o ARE 1.254.968-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.6.2020:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado na alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”

Por sua vez, a matéria constitucional versada no art. 5º, XXXVI, da Lei  Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco foram  opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito  do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento  jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 282 e 356/STF: “É inadmissível o  recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a  questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram  opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso  extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.

Ainda que superados tais óbices, melhor sorte não teria o recurso.
No julgamento do paradigma do Tema 606 da repercussão geral, esta Suprema Corte assentou que “a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”. Esta é a ementa do julgado:
 
“Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo. Tema nº 606 da sistemática da Repercussão Geral. Competência da Justiça Federal. Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos. (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos. Recurso ordinário não provido. 1. Trata-se, in casu, de empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que impetrou mandado de segurança em face de ato mediante o qual o Secretário Executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e do Presidente da ECT determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa, nos termos da MP nº 1523/1996. 2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação cujo objeto seja a reintegração de empregados públicos dispensados em virtude de aposentadoria espontânea, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos, o que difere, em essência, da discussão acerca da relação de trabalho entre os empregados e a empresa pública, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho. 3. Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social. 4. A mencionada EC nº 103/19, contudo, em seu art. 6º, excluiu da incidência da regra insculpida no § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor, sendo essa a hipótese versada nos autos. 5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.’ 6. Recursos extraordinários não providos.” (RE 655.283, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe 02.12.2021)
Na hipótese dos autos, consoante assentado pelo acórdão recorrido, a aposentadoria do recorrente foi concedida em 19.10.2021, portanto após a entrada em vigor da EC nº 103/2019, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 
A revisão das premissas adotadas pelas instâncias origem demandaria necessariamente o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente